Tribunal: CARF
Processo: 10880.957772/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957772/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.171 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
TICKETSEG CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.169, de 28 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.957773/2009-00, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra não
homologação de compensação declarada por meio eletrônico PER/DCOMP. O crédito pleiteado de
Cofins de entidades financeiras e equiparadas, que teria sido recolhido a maior. A DERAT, por meio
de despacho decisório, não homologou a compensação declarada porque o pagamento a maior ou
indevido indicado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em que
alega, em síntese, ter havido erro no preenchimento da DCTF. O valor informado para a Cofins foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957772/2009-57
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957772/2009-57

calculado pela alíquota de 7,6% porém o correto deveria ser pela alíquota de 4%, resultando em
crédito de pagamento indevido ou a maior. Admitiu não ter retificado a DCTF corrigindo o erro
alegado, razão pela qual o Despacho Decisório não encontrou crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP e, diante disso, solicitaram a imediata retificação da DCTF,
Ao final solicitou o deferimento da compensação.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e adicionou cópias do demonstrativo
da apuração da COFINS e do Estatuto Social.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisites legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) não homologada, em razão de o
DARF (COFINS do período de apuração de junho de 2004, paga em julho de 2004)
indicado constar nos registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito
confessado.
A recorrente se apresentou como sociedade corretora de seguros, que pagou a COFINS
de junho de 2004 por valor maior do que o devido. De acordo com o art. 18 da Lei no
10.684/2003 c/c §§6o e 8o da Lei no 9.718/98, estava sujeita à alíquota de 4%, porém
declarou em DCTF e recolheu à 7,6%.
A DRJ não acatou seus argumentos, por falta de provas. Não adentrou na questão
atinente à alíquota da COFINS.
Em sede de recurso voluntário, trouxe cópias da apuração da COFINS e balancete do
mês de junho de 2004 e do Estatuto Social.
Sou da opinião de que há casos em que devemos superar a preclusão processual de
apresentação de provas em segunda instância (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72),
em nome do Princípio da Verdade Material, corolário do Princípio Constitucional da
Legalidade.
Ademais, invoco os mesmos Princípios para ultrapassar questões formais –
intempestividade ou falta de retificação de declarações – e preservar um bem maior,
qual seja, o reconhecimento de direito creditório, consistente no pagamento a maior de
tributo, assegurado pelo art. 165 do CTN.
E considero que estamos diante de uma destas circunstâncias.
Uma decisão administrativa formalizada por meio de um despacho decisório eletrônico
(fl. 01) que não provê o contribuinte de informações detalhadas acerca do fato que
gerou a não homologação da compensação.
Não obstante, para obter o reconhecimento do direito, a recorrente há de cumprir com o
encargo probatório (art. 373 do CPC), tal qual o exigido pela DRJ.
A recorrente, de fato, trouxe elementos contábeis e societário. Contudo, no que
concerne à questão de direito, não lhe assiste razão.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957772/2009-57

A recorrente alega que estava sujeita à alíquota de 4% (art. 18 da Lei no 10.684/03 c/c
§§6o e 8o da Lei no 9.718/98) e não 7,6% (caput do art. 2o da Lei no 10.833/03), porque
era sociedade corretora de seguros, inclusa no rol do § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/91):
Lei no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(. . .)
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de
previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste
artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por
cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001).
Lei no 9.718/98
“Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
(. . .)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
(. . .)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(. . .)
§ 8o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas
pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(. . .)”
Lei no 10.684/03
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.171 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957772/2009-57

“Art. 18. Fica elevada para quatro por cento a alíquota da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS devida pelas pessoas jurídicas
referidas nos §§ 6o e 8o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.”
Os REsp no 1.391.092/SC e 1.400.287/RS, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos e aos quais este colegiado está vinculado (art. 62 do Anexo II da Portaria MF
no 343/15 – RICARF), deram origem à Súmula no 584 do STJ, que dispõe o seguinte:
“As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades
de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão
fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se
sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n.
10.684/2003. (Súmula 584, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
01/02/2017).”
Portanto, como a recorrente não se encontrava no rol das instituições financeiras, não
estava sujeita à alíquota de 4% prevista no art. 18 da Lei no 10.684/03, pelo que nego
provimento ao recurso voluntário, uma vez que o fundamento jurídico de sua alegação
não procede. Ademais, com o afastamento do fundamento jurídico da alegação, torna-se
desnecessário o exame dos documentos carreados aos autos juntamente com o recurso
voluntário.
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – - Presidente Redator

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital